Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011364-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
MARIA SUZIMAR BONFIM
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão singular proferida na Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais c/c pedido de Antecipação de Tutela (1018465-36.2020.8.11.0041) ajuizada por MARIA SUZIMAR BONFIM, que deferiu a tutela de urgência formulada na inicial a fim de determinar que o requerido restitua integralmente o valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos), subtraído da aplicação financeira da correntista/agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na conta corrente no 27.960-9 cadastrada na agência no 2128-8, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento da ordem, sem prejuízo de expropriação forçada.
Relata o agravante que a autora/agravada alega ter sido vítima de fraude bancária, mas após a implementação da nova forma de liberação dos celulares, é necessário apresentar o celular fisicamente no TAA para fazer a leitura do QRCode, previamente à transação de liberação, sendo que o TAA apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente.
Alega que na tela onde é apresentado o QRCode para a habilitação, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela, portanto, considerando os ajustes promovidos no processo de liberação de celular no TAA, somado às telas de alerta de fraude apresentadas à parte autora, o parecer foi desfavorável ao ressarcimento postulado pela cliente.
Aduz que o valor deferido para restituição à autora/agravada está sendo discutido no processo, portanto, haveria grandes prejuízos ao agravante ao antecipar a restituição de tais valores antes do julgamento da demanda.
Sustenta que a multa fixada, no caso de descumprimento da decisão, deve ser arbitrada num valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se tão ineficaz quanto à condenação principal e incorrer no enriquecimento sem causa, motivo pelo qual postula pela sua extinção, ou alternativamente, seja limitada de maneira proporcional e razoável.
Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar deferida em primeiro grau.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos e documentos anexados (ID 31634579, 31634904, 31634908, 31634916 - autos originários), que a autora/agravada comprovou a relação jurídica havida com o banco agravante, bem como que parte das 23 (vinte e três) operações bancárias realizadas teve como destinatários LUIS H SANTIAGO DE JESUS, Banco do Brasil S/A – agência no 4340-0, Lauro de Freitas/BA – conta corrente no 49.698-7, no valor de R$ 12.950,84; e MARILZA LEMES FERREIRA, Banco do Brasil S/A, agência no 0442-1 – Luz – São Paulo/SP – conta corrente no 49.467-4, no valor de R$ 8.028,45; além de pagamentos de impostos junto à SECRETARIA DE FAZENDA DE PERNAMBUCO no valor de R$ 26.714,66; sendo que, em principio, tais operações se revelam incomuns e não tem relação com a habitualidade no uso da conta corrente pela agravada, conforme se vê do extrato e recibos de transferência (ID’s 31634897 a 31634901 – autos originários).
Assim, como bem fundamentado pelo magistrado singular: “Desta feita, nada obstante legalidade ou responsabilidade da Autora a ser apurada no decorrer da instrução, é inegável reconhecer as evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do Réu, bem como o descaso em observar que, as movimentações efetuadas não são comuns e, particularmente, in concreto, fogem do perfil de qualquer cidadão atualmente, incluindo o perfil da Autora demonstrado no extrato anexado.” (ID 43869479)
Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479/STJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 01/08/2012).
Por fim, não se vislumbra a existência do perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, uma vez que a multa fixada somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio do banco agravante.
Além disso, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da astreinte fixado, devendo ser mantido por ora.
De igual sorte, é conveniente aguardar o julgamento pela Colenda Câmara.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora